Tribunal: TJES
Processo: 0000097-73.2020.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000097-73.2020.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCIA DE FATIMA SALIM AREAS CHAVES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
“
A jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF”. (TJES, Embargos de Declaração Ap, 21020349326, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2016, Data da Publicação no Diário: 09/11/2016). 2
.
O
artigo 1.025 do Código de Processo Civil dispõe que as matérias suscitadas pela parte nos aclaratórios consideram-se automaticamente prequestionadas, ainda que estes sejam inadmitidos ou rejeitados, não havendo mais óbice, neste ponto, à interposição dos recursos extraordinários.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000097-73.2020.8.08.0010

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

EMBARGADA: LÚCIA DE FÁTIMA SALIM AREAS CHAVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM em face do Acórdão de ID 6376123, de relatoria da Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação de fls. 617 e ss.:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. IPAJM. ATIVIDADE POLÍTICA. CONTAGEM. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDOR CEDIDO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO CESSIONÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1) A Lei Complementar Estadual nº 46/1994, nos arts. 122 e 166, é clara ao disciplinar acerca dos períodos de licença, incluindo a atividade política remunerada como efetivo exercício, não sendo pertinente qualquer interpretação que afaste o exercício da atividade política exercida pela parte apelada, considerando que tal atividade é considerada uma licença e conta como efetivo exercício. 2) Em razão do caráter atribuído a tal atividade pela Legislação Estadual, não há que se falar em interrupção do cômputo do tempo em relação ao respectivo período por ausência de previsão legal e, como bem delineou o Juiz a quo, entender de forma diversa seria uma interpretação contra legem. 3) É temerária qualquer interpretação sem fundamentação legal ou jurídica, perfazendo interpretação para além do que está previsto na legislação. Qualquer interpretação legal, além de ser devidamente justificada, encontra limites no próprio texto. 4) O decisum objurgado fez uma detida análise quanto aos períodos a serem considerados como tempo de efetivo exercício no magistério. 5) Também não prosperara a tese do Apelante no sentido de que não estaria obrigado a responder de forma solidária ou subsidiária pelo inadimplemento do Município de Bom Jesus do Norte em relação ao recolhimento das contribuições previdenciárias dos servidores do Estado que lhe foram cedidos. Isso porque, ao contrário do que defende, o período em que restou pendente o recolhimento da contribuição previdenciária para o RPPS/ES não é motivo impeditivo para decotar o período laborado do tempo de contribuição da requerente, já que, como também pontuado na sentença vergastada, tal questão deve ser elucidada entre os órgãos envolvidos, devendo o demandado/Apelante adotar as providências necessárias, não sendo crível que tal fato prejudique a servidora apelada. 6) Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.

O Embargante afirma em suas razões recursais
(ID 6540667
) que o presente recurso foi interposto com único fim de prequestionamento, requerendo a expressa manifestação sobre os artigos 119, 121 e 128 do CTN, artigo 12 da Lei 8.213/91, artigos 884 e 886 do Código Civil e o artigo 1º da Lei nº 9.717/97.

Sobre o tema, cumpre dizer que inexiste necessidade de opor o recurso em tela
“
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

No mesmo sentido já entendeu esse Egrégio Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios.

Precedentes do STJ e do STF”
. (TJES, Embargos de Declaração Ap, 21020349326, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2016, Data da Publicação no Diário: 09/11/2016).

Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil dispõe que as matérias suscitadas pela parte nos aclaratórios consideram-se automaticamente prequestionadas, ainda que estes sejam inadmitidos ou rejeitados, não havendo mais óbice, neste ponto, à interposição dos recursos extraordinários. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REGRAS DE TRANSIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. "PACTA SUNT SERVANDA". REDISCUSSÃO QUANTO AO DECIDO. INVIABILIDADE. RAZÕES DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.
O CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de "prequestionamento ficto" em seu art. 1.025. Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF. Acórdão n.983182, 20120111371727APC, Relator: ALFEU MACHADO 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 12/12/2016. Pág.: 141-161)

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.